Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735174-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marita Ribeiro Rafael pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo de cumprimento de sentença de dissolução de condomínio, deferiu o pleito dos arrematantes de sub-rogação dos débitos dos veículos leiloados no preço da arrematação. A agravante alega a ausência de corresponsabilidade pelo débito sub-rogado. Sustenta o caráter pessoal da dívida prevista no título judicial. Aduz que o agravado é o único responsável pelo pagamento das despesas dos veículos, pois exercia a posse exclusiva dos bens móveis, relativas aos licenciamentos, IPVA’s e às multas, as quais, inclusive, tem caráter pessoal. Assevera que a própria sentença exequenda rejeitou o pedido reconvencional do agravado, a fim de partilhar as despesas provenientes com o uso exclusivo dos veículos após o divórcio. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a antecipaçao da tutela recursal, a fim de afastar qualquer responsabilidade da agravante em relação aos débitos sub-rogados. Alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, ao final, lhe seja dado provimento, com a reforma do decisum atacado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, não é visível os prejuízos que adviriam à agravante com os descontos das dívidas decorrentes dos veículos arrematados sobre o valor obtido com as arrematações, pois, como ela própria afirmou em sua peça recursal, restou decidido no título judicial exequendo de ID no 155714068, dos autos de origem, que “o consorte que permaneceu na posse e no uso exclusivo do bem responde, de forma exclusiva, pelas obrigações e dívidas surgidas nesse período, sob pena de ficar configurado o enriquecimento sem causa”. Ademais, ao que tudo indica, os valores apurados com as arrematações são superiores às dívidas em questão, como se vê dos autos de arrematação dos lotes 1 e 2 (19503013 190272878, dos autos de origem), sendo que a partilha somente será procedida após apurado o montante da arrematação, deduzidos os débitos dos veículos leiloados, conforme determinado na decisão atacada, ocasião em que se haverá de ser observado o título exequendo, com a dedução da dívida de responsabilidade exclusiva do agravado de sua quota-parte. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. Pelos mesmos fundamentos, e nos termos do art. nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se vislumbram motivos a ensejar o sobrestamento do feito, até porque também não se pode olvidar que se vislumbra o pericullum in mora in reverso, que adviria aos arrematantes dos veículos, terceiros de boa-fé. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal, bem como o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator